Tribunal: TJBA
Processo: 8029285-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029285-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS VINICIUS DOS SANTOS SOUZA e outros (2) Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, MARIANA SILVA DE MOREIRA QUEIROZ IMPETRADO: 3 VARA CRIME DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO QUANTO À FIANÇA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 19/04/2026 por portar revólver calibre .32 municiado em via pública. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo plantonista e ratificada em audiência de custódia. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e constrangimento ilegal por manutenção da prisão baseada no não pagamento de fiança, destacando condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) verificar se persiste o interesse processual quanto ao pedido de afastamento da fiança após a decretação da prisão preventiva isolada; (ii) analisar a legalidade e a fundamentação do decreto preventivo frente aos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante do histórico criminal do paciente. III. Razões de decidir: 1. Preliminar de perda de objeto. A superveniência de decreto de prisão preventiva fundamentado na garantia da ordem pública, sem fixação de fiança como condição de liberdade, torna prejudicado o pleito de afastamento da obrigação pecuniária arbitrada anteriormente pela autoridade policial. 2. Legalidade da prisão preventiva. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, notadamente na reincidência do paciente (condenado por tráfico de drogas) e na existência de outra ação penal em curso por roubo majorado. A contumácia delitiva evidencia a periculosidade do agente e o risco real de reiteração criminosa, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública. 3. Insuficiência de cautelares alternativas. A gravidade concreta da conduta — porte de arma municiada com disparo recente — aliada à reincidência específica e processos em curso, demonstra a inadequação das medidas do art. 319 do CPP. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese: Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva por novos fundamentos prejudica o pedido de Habeas Corpus que discute a legalidade de fiança arbitrada anteriormente. 2. A reincidência e a existência de ações penais em curso são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com o objetivo de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029285-76.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente Lucas Vinicius dos Santos Souza e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, na parte conhecida, conforme o voto do Relator.